Tribunal: TJES
Processo: 5008151-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008151-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA HELENA ZANON SOARES e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES RECEBIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco C6 Consignado S/A e por Marta Helena Zanon Soares contra sentença da 3ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo fraudulento e determinou a devolução, pela autora, dos valores recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira na formalização do contrato eletrônico de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a restituição dos valores recebidos pela autora deve considerar os pagamentos realizados via boletos bancários e PIX; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da contratação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes realizadas com uso de seus canais eletrônicos, quando verificada falha de segurança interna, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.197.929/PR).

4. Restou demonstrado nos autos que a contratação foi realizada por meio de número telefônico diverso do informado no contrato, contrariando as próprias regras de segurança do banco, que exige número único de celular por CPF, o que evidencia falha na prestação do serviço.

5. A restituição por meio de boletos bancários enviados pelo correspondente bancário, com logomarca e dados do banco, deve ser considerada legítima, visto que caracteriza etapa da mesma fraude, aparentando, para o consumidor, validade da operação.

6. O pagamento realizado via PIX, no valor de R$ 3.000,00, a terceiro estranho à relação contratual, não pode ser atribuído ao banco, sendo responsabilidade da autora, que agiu com negligência ao não verificar a legitimidade do destinatário.

7. Além disso, R$ 1.000,00 do valor total creditado permaneceram na posse da autora, razão pela qual é devida a restituição desse montante, a fim de assegurar o retorno ao status quo ante.

8. A condenação em danos morais não é cabível, porquanto a autora não sofreu prejuízo de ordem material capaz de afetar seus direitos da personalidade, especialmente porque o único desconto efetivado em seu benefício previdenciário foi em valor inferior ao que deixou de restituir.

9. A jurisprudência do STJ estabelece que a simples contratação fraudulenta, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não gera, por si só, dano moral (AgInt no AREsp 2.157.547/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude decorrente de contratação eletrônica realizada em desconformidade com seus próprios protocolos de segurança.

2. A devolução parcial do valor recebido pela vítima é devida, quando comprovada a restituição parcial via boletos bancários e a permanência de parte do valor em sua posse.

3. O pagamento realizado via PIX a terceiro alheio à relação contratual, por negligência da vítima, não é imputável à instituição financeira.

4. A contratação fraudulenta, desacompanhada de desconto relevante ou prejuízo material agravado, não gera, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único; CDC, arts. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.547/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJES, AC nº 5000140-66.2024.8.08.0047, rel. Desª Heloisa Cariello, j. 30.04.2025; TJES, AC nº 5001275-81.2022.8.08.0048, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar parcial provimento ao manejado pela autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008151-52.2022.8.08.0048

APELANTE/APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA/APELANTE: MARTA HELENA ZANON SOARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por Marta Helena Zanon Soares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do Banco C6 Consignado S/A, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e, via de consequência, determinar a devolução do valor recebido pela autora à parte requerida.

Em suas razões (id. 13453310) sustenta o Banco C6 Consignado S.A., inicialmente, que as capturas de tela de conversas de Whatsapp, colacionadas aos autos pela autora, configuram prova imprestável.

Assevera que a autora admite ter aderido à contratação, não havendo que se falar em fraude, mas sim, em vício de consentimento, que não foi, minimamente, comprovado.

Ademais, defende a legalidade da contratação, pois o pacto foi firmado de forma eletrônica, obedecendo todas as formalidades exigidas, não sendo suficiente para afastar essa validade a divergência entre o número de telefone da autora e o número utilizado para a celebração do contrato.

Marta Helena Zanon Soares, no apelo de id. 14625013, aponta discrepância da sentença que, apesar de reconhecer a fraude, determinou a devolução do valor integral recebido por ela, sem considerar a sua hipervulnerabilidade, ante a condição de pessoa idosa.

Alega, ainda, que a responsabilidade das instituições financeiras em caso de falha na prestação do serviço é objetiva, sendo inadmissível imputação de responsabilidade à requerente.

Subsidiariamente, pugna para que, caso mantida a condenação à restituição dos valores recebidos, seja somente no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões respectivas nos ids. 14625018 e 14625020.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Para melhor análise da controvérsia, necessário breve relato dos fatos.

A autora, MARTA HELENA ZANON SOARES, aduziu na exordial que foi contatada via Whatsapp por um correspondente bancário do Banco C6 Consignado S/A, sendo perguntada se gostaria de firmar um empréstimo e, após responder negativamente, recebeu um “link” para avaliação do atendimento. Ao abrir o “link”, foi solicitada uma “selfie”, o que foi feito.

Ocorre que, após esses fatos, foi surpresada com o creditamento de R$15.742,46 (quinze mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) em sua conta bancária, sem ter realizado qualquer solicitação de empréstimo a nenhuma instituição financeira, vindo a ter conhecimento, posteriormente, de que se tratava de empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, que fora supostamente contratado em 84 parcelas no valor de R$423,00 (quatrocentos e vinte e três reais).

Salientou que, diante dessa situação, entrou em contato com o correspondente bancário que lhe teria enviado mensagem anteriormente e foi orientada a proceder a devolução do valor creditado por meio de dois boletos bancários e um “PIX”. Porém, em que pese tenha efetuado as operações, sofreu desconto mensal em seu benefício previdenciário.

Da análise do contrato acostado aos autos, verifico que o número de telefone que foi utilizado no processo de contratação digital diverge do número que consta como sendo da consumidora no formulário de dados preenchido na fase pré-contratual e encaminhada à instituição financeira para aprovação.

Em contestação, o banco defende a segurança da contratação por seus canais digitais nos seguintes termos:

"Da forma como acontece a contratação eletrônica
o primeiro contato se dá entre o correspondente bancário e o potencial cliente, sendo apresentadas as necessidades do cliente e, em contrapartida, os valores e condições disponíveis para a concessão do crédito. Havendo a anuência do cliente com a proposta oferecida, o correspondente bancário prossegue com a sua digitação
que, passando pelo crivo de validação, motiva o
envio de SMS ao celular do cliente para que ele prossiga com a Formalização Digital
.

No SMS enviado para o celular do cliente consta um link que, ao clicar, dá início ao procedimento de contratação da operação com a formalização digital
.
Ou seja, a segurança é reforçada ao se exigir que o próprio cliente, por meio do uso exclusivo de seu celular, acesse o referido link para fins de contratação
, fazendo com que as próximas etapas da formalização sejam ativamente conduzidas por ele próprio, sem interferência de terceiros (...)

Após a leitura e confirmação de concordância com os referidos termos, com a
digitação da palavra “SIM”, o cliente informa o seu número de CPF (
momento que que o C6 Consig verifica a existência de outros números de celular atrelados ao CPF indicado
– só se permite um único número de celular por CPF, com exceção de parentes de
primeiro grau) para localização da proposta.

A segurança é novamente reforçada ao se exigir um único número de celular por
CPF, não permitindo que terceiros, sem a necessária posse do aparelho celular do cliente, atuem em seu nome, fazendo uso de seus dados, para fins ilícitos
. Isso faz com que um mesmo número de celular não possa realizar a formalização digital de CPFs distintos, impedindo que terceiros, fazendo o uso de um único aparelho, formalizem diversas propostas para pessoas diferentes."

Cediço que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

No caso em discussão, está configurada a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira não adotou as medidas de segurança que estabeleceu para a contratação em ambiente virtual.

Isso porque, deixou de averiguar os dados fornecidos pelos fraudadores no momento da contratação, permitindo a contratação por número de celular diverso daquele constante do contrato,
agindo de forma contrária às regras de segurança que ela mesma indicou na contestação
.

Denoto que o terminal da consumidora, indicado no contrato, é o
+55 27 99312-1696
, ao passo que a contratação foi efetivada digitalmente por meio do terminal
+55 31 9186-7649
.

O banco não comprovou que o terminal +55 31 9186.7649 pertence à autora ou a algum parente de primeiro grau, conforme suas regras de segurança exigem.

Assim, embora o contrato tenha sido firmado de forma digital com cadastro biométrico (
selfie
), assinatura digital e geolocalização (id. 14624963), a divergência dos dados relativos ao número de telefone da consumidora demonstram a fragilidade do sistema operacional do banco, porquanto permitiu a contratação, repito, em condições exatamente opostas àquelas que seu sistema de segurança prevê.

De conseguinte, correta a sentença que reputou o contrato fraudulento e declarou inexistente a relação jurídica dele advinda, devendo as partes voltar ao
status quo ante
.

Entretanto, o juízo
a quo
determinou à parte autora a devolução da integralidade do valor recebido em conta de sua titularidade para a requerida, desconsiderando os pagamentos que ela afirma ter realizado mediante boleto e pix.

Verifico que os boletos pagos pela autora, como forma de devolução daquele crédito, possuem a logomarca da instituição financeira, semelhança visual com um boleto verdadeiro, além de constar como beneficiário do pagamento o próprio Banco C6. Ainda, os boletos foram enviados pelo mesmo “correspondente bancário” que teria feito contato com a consumidora oferecendo o empréstimo em nome do banco.

Ao que tudo indica, trata-se da segunda etapa da fraude que formalizou o empréstimo, conferindo, perante o consumidor, situação de legitimidade da operação, de modo que os pagamentos realizados via boleto devem ser considerados como hábeis à devolução dos valores em decorrência da declaração de inexistência da contratação.

Assim já decidiu este sodalício em caso semelhante:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco votorantim s/a contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por marcelle de melo Soares, que reconheceu (I) a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023 do contrato de financiamento entabulado entre as partes e (II) condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento indevido decorrente de fraude com uso de boleto bancário falso, enviado por estelionatário por aplicativo de mensagens. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (II) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco. 4.
A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço
. 5. Está configurado o dano moral diante do abalo sofrido pela autora, que, além de perder quantia relevante em razão da fraude, foi compelida a acionar o judiciário para buscar solução, sendo razoável o montante fixado de R$ 6.000,00, conforme jurisprudência reiterada deste tribunal IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno.
2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o judiciário para buscar reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XII e lxxix; CDC, arts. 4º, I e II, d; 6º, I; 12, §1º; 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11; lgpd, arts. 2º, I; 7º; 8º; 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; RESP 1.197.929/PR, dje 12/09/2011; RESP 2.015.732/SP, dje 26/06/2023; TJES, apelação cível nº 0001917-61.2019.8.08.0011, j. 15/07/2024; TJES, apelação cível nº 5001275-81.2022.8.08.0048, j. 20/03/2025. (TJES; AC 5000140-66.2024.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025).

Desse modo, sendo uma extensão do golpe perpetrado em razão da falha na prestação do serviço, o pagamento dos boletos deve ser considerado como legítima forma de quitação do empréstimo, com o retorno das partes à situação anterior, conforme determinado na sentença.

Entretanto, relativamente à transação via PIX, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), realizada pela autora em favor de Mike Alexandre Rodrigues, tenho entendimento diverso.

Não é razoável que a devolução de um valor junto a uma instituição financeira ocorresse de forma segmentada e mediante transferência a um particular, alheio à relação contratual com o banco.

Outrossim, ressalto que o pix foi realizado
dois dias
após o pagamento dos boletos, ou seja, fora daquele contexto em que o fraudador estava exercendo relevante influência sobre a consumidora.

Desse modo, a conduta da vítima, ao não questionar a modalidade de devolução dos valores ou a identidade do beneficiário dois dias após o pagamento dos boletos, denota negligência, não servindo a alegada hipervulnerabilidade para isentá-la da adoção de uma postura mínima de cautela.

Ademais, cumpre salientar que, do montante recebido pela autora a título de empréstimo, R$1.000,00 (mil reais) não foram restituídos, quer à instituição bancária, quer aos fraudadores, não tendo a recorrente sequer indicado na exordial a necessidade de devolução da quantia em favor da instituição financeira mediante deposito no bojo da demanda.

Portanto, para o retorno das partes à situação anterior decorrente da declaração de inexistência do débito firmado no contrato objeto da demanda, impõe-se a devolução pela consumidora do valor transferido via “PIX” (três mil reais), bem como da quantia que permaneceu na sua posse (mil reais), descontado o valor da parcela debitada do seu benefício previdenciário (quatrocentos e vinte e três reais).

De outra parte, não comporta acolhimento o pleito de indenização a título de danos morais.

Ao ingressar com a demanda a requerente não narrou situação de desconto em seu benefício previdenciário, o que demonstra que até aquele momento não havia sofrido prejuízo de ordem material que pudesse lhe colocar em situação de vulnerabilidade apta a afetar seus direitos da personalidade.

Em réplica, porém, aduziu a ocorrência de desconto de uma única parcela no montante de R$423,00 (quatrocentos e vinte e três reais). Ora, considerando que a requerente não devolveu R$1.000,00 (mil reais) do valor depositado em razão da operação em sua conta, tal desconto também não afetou a sua subsistência.

Anoto que o STJ possui entendimento de que a simples contratação fraudulenta não enseja danos morais. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Em geral, reputa-se como situação agravante o desconto em benefício previdenciário, de natureza salarial, em razão da operação fraudulenta, porquanto capaz, em regra, de afetar a subsistência do consumidor, causando-lhe situação de aflição que transborda o mero dissabor.

No caso, porém, o único desconto narrado é inferior ao valor que a autora deixou de devolver, o que demonstra não estar presente situação agravante ensejadora dos danos morais.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora para reconhecer como válida a restituição, por meio de boletos, da quantia de R$11.742,46 (onze mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) e determinar a devolução à instituição financeira do montante de R$3.577,00 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais), corrigidos monetariamente, a partir de 04/04/2022, data do depósito na conta da consumidora, nos termos do parágrafo único, do artigo 389, do Código Civil.

A modificação da sentença não altera a sucumbência recíproca nela reconhecida.

Majoro os honorários impostos à demandada para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)